Tribunal: TJMT
Processo: 1002832-47.2021.8.11.0009
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002832-47.2021.8.11.0009
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES]

Parte(s):

[NILSON PIRES CORREA - CPF: 393.767.451-91 (RECORRENTE), J. R. VINHA & VINHA LTDA - EPP - CNPJ: 24.416.756/0001-84 (RECORRIDO), BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO - CPF: 009.351.431-06 (ADVOGADO), Crislaine Perim (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

Se no acórdão inexiste qualquer vício a ser sanado, o recurso de embargos de declaração deve ser rejeitado.

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face de acórdão proferido pela Turma Recursal que, por unanimidade, deu provimento ao recurso interposto pelo Reclamante, ora Embargado, declarou nulo os atos praticados a partir da audiência de instrução e julgamento, e determinou o retorno dos autos ao Juízo de origem para que fosse designada nova data para audiência de instrução e julgamento, nos termos do voto do Relator.

O Embargante alega que a decisão partiu de erro de premissa, ou ao menos foi contraditória a prova dos autos, quanto à rejeição da preliminar de impugnação ao pedido de justiça gratuita formulado pelo Recorrente, ora Embargado.

Sustenta que:

“De início compete destacar que o imóvel narrado não é um imóvel simples, mas sim uma Chácara, denominada Rosa Mística, conforme se extrai da inicial, localizada no km 32, junto a MT 320, na cidade de Colíder/MT, ou seja, é um imóvel que o Recorrente pode exercer atividade agropecuária e auferir rendas que complementem a renda recebida como servidor público, sendo evidente que este mentiu ao destacar que não possuía outros rendimentos.

Outro ponto importante a destacar é que é uma chácara localizada a beira da rodovia MT 320, ou seja, possui asfalto diretamente em sua frente, não podendo ser reconhecida como um imóvel de pequeno valor.

Frisa-se ainda que no mesmo documento (id 196004684, p. 5) o Recorrente apresenta holerite de outro mês com valor superior ao que apresenta na declaração fraudulenta apresentada, sendo que os valores foram minorados nos outros meses, por ter o Recorrente se valido de outros empréstimos consignados com desconto diretamente em folha”.

Ao final, requer o acolhimento e provimento integral dos presentes embargos declaratório, para que o Embargado seja intimado para comprovar a sua hipossuficiência.

O Embargado apresentou manifestação, conforme petição juntada em 16/05/2024.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Embargos de Declaração:

1002832-47.2021.8.11.0009

Classe CNJ:

1689

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Embargante(s):

J. R. Vinha & Vinha Ltda. – EPP

Crislaine Perim

Embargado(s):

Nilson Pires Correa

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

24 a 27/06/2024 (Plenário Virtual)

Colendos Pares,

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão a alegada contradição ou erro de premissa, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei no 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil”.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

No caso em comento, observo que não há no acórdão a omissão apontada pelo Embargante, pois restaram claros os motivos que conduziram o convencimento, tendo sido levado em consideração todos os documentos juntados nos autos.

No tocante a preliminar de impugnação ao pedido de justiça gratuita, eis a fundamentação constante no voto embargado:

“A parte Reclamada, ora Recorrida, em suas contrarrazões, impugna especificamente o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo Recorrente. Sustenta que, de acordo com o demonstrativo de rendimentos disponibilizado no site do Portal da Transparência do Estado de Mato Grosso, do mês de 10/2023, o subsídio do Recorrente foi de R$ 6.089,60. Por isso, pugna pelo indeferimento do pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita.

No caso, o Recorrente é policial militar aposentado, no cargo de Cabo LC 541/2014, e o seu subsídio mensal é equivalente a R$ 6.089,60, conforme consulta juntada nas contrarrazões recursais, realizada no site do Portal da Transparência do Estado de Mato Grosso:

Contudo, o valor líquido de seu vencimento, após as deduções, é de R$ 4.836,35. Assim, considerando os rendimentos do Recorrente e as informações prestadas quando do preenchimento da Declaração de Hipossuficiência a Defensoria Pública, considero que tais fatos são suficientes para conceder-lhe os benefícios da gratuidade da justiça, levando-se em consideração o custo do preparo recursal.

Desta forma, rejeito a preliminar de impugnação à justiça gratuita
”.

Quanto à alegação do Embargante, no sentido que o imóvel trata-se de uma chácara, onde o Embargado
“pode

exercer atividade agropecuária e auferir rendas que complementem a renda recebida como servidor público”,
é mera suposição e especulação, posto que não existe qualquer indício nos autos de que o Embargado exercer atividade agropecuária ou outra que completaria a renda auferida junto ao Estado de Mato Grosso.

Desta forma, não se mostra razoável indeferir o beneficio da justiça gratuita baseado em mera suposição e especulação de que o Embargado não é parte hipossuficiente.

Assim, resta evidente que não procedem as argumentações da Embargante que o acórdão foi contraditório, pois a decisão foi fundamentada, conforme o entendimento adotado para apreciação da lide.

Cabe ainda acrescentar que o julgador não é obrigado a responder uma a uma as indagações formuladas pelas partes, pois a prestação jurisdicional se perfaz plenamente quando se pronuncia, de forma clara, sobre os pontos que constituíram os fundamentos que formaram o seu convencimento acerca da controvérsia.

Nesse sentido eis a jurisprudência a seguir transcrita:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS - OMISSÕES INEXISTENTES - INCONFORMISMO DA PARTE COM O RESULTADO DO JULGAMENTO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - VIA INADEQUADA - REJEIÇÃO.

01. Não há que se falar em omissão no acórdão quando a questão relevante foi objeto de manifestação do colegiado. O não acolhimento de teses da parte não significa omissão, até porque o juiz não está obrigado a responder todas as indagações da parte se encontra fundamento suficiente para dirimir a controvérsia.

02. Recurso desprovido. Unânime

(TJDF - Mandado de Segurança: MS 155456620088070000 DF 0015545-66.2008.807.0000 - Relator Romeu Gonzaga Neiga - J. 29.09.2009)

Deste modo, verifico que as razões dos Embargos revelam o inconformismo da parte Embargante com a decisão e evidenciam que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Ante o exposto
, conheço do recurso de Embargos de Declaração, mas,
o rejeito
.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2024